Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006398-56.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR - CPF: 321.227.028-42 (EMBARGANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL NA PLANTA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR COM A RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL E DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO IPTU QUE RECAIRAM DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MARCO FINAL PARA A COBRANÇA DO IMPOSTO – VÍCIO SANADO – RESULTADO DO JULGAMENTO DO APELO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Os Aclaratórios devem ser acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada que consiste na fixação do termo final para a cobrança do IPTU pela empresa Embargada.

Incumbe ao Embargante o pagamento do IPTU durante desde a data da assinatura do instrumento particular até a data do trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006398-56.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
Artur Roberto Palumbro Junior
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo.

O Embargante alega que o aresto é omisso, pois não foi apreciado o pedido subsidiário formulado no recurso de apelação, que consiste na fixação do marco final para a cobrança do IPTU.

Com isso, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios para que a cobrança do imposto se restrinja ao ano de 2019 e, de modo proporcional no ano de 2020 (2/12 – dois doze avos).

Contraminuta no ID. 154624162.

É o relatório.

Cuiabá,
17
de janeiro de 2.023.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Embargante
Artur Roberto Palumbo Júnior
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Embargada/Executada/Apelada
Pôr do Sol Urbanizações Ltda
..

Além disso, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico, representado pela diferença entre o postulado e o devido pela Embargada.

Por fim, deferiu o levantamento da importância depositada em favor do Embargante e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II da Lei de Ritos.

No Apelo,
o Embargante
sustentou que a peça de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
não atendeu aos requisitos de admissibilidade, eis que não foi observado pela Embargada a obrigatoriedade de garantia do juízo, caução ou depósito, consoante disposto no art. 525, § 6.o do CPC.

Assegurou, também, estar preclusa a cobrança do IPTU que recaiu sobre o imóvel durante a vigência do contrato (R$ 9.519,34), pois no Recurso de Apelação outrora interposto pela Embargada essa matéria não foi ventilada.

Na sessão de julgamento realizada em 16/11/2022, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Apelo (ID. 151079176).

Sob a tese de que o acórdão é omisso no tocante ao pedido subsidiário, o Embargante aduz
que não fora apreciado o pedido concernente à fixação do marco final para a cobrança do IPTU pela Embargada.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.
Nesses termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

No voto condutor fiz constar que é legal e válida a cobrança do IPTU que recaiu sobre o imóvel
sub judice; todavia,
por lapso, não foi fixado prazo inicial da cobrança.

O Embargante entende que lhe compete o pagamento integral do imposto referente ao exercício tributário de 2019, e 2/12 (dois doze avos) de 2020.

Já a Embargada defende que o termo final é a data do trânsito em julgado da sentença, pois a partir daí é que as partes retornaram ao
status quo ante
.

Ao que consta na Cláusula Nona do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes em 11/12/2018 (ID. 87313666), a partir da data de assinatura do Instrumento Particular, o pagamento do IPTU seria de responsabilidade do Embargante.

Vale ressaltar que o IPTU é imposto sobre o patrimônio. Logo, tem como fato gerador a propriedade, a posse ou o domínio útil do bem imóvel.

Com efeito, a obrigação de o Embargante adimplir o IPTU consiste no período de vigência do contrato até a data da rescisão, o que ocorreu por meio da sentença proferida em 10/04/2021 (ID. 87318976), cujo trânsito em julgado aconteceu em 16/09/2021 (ID. 102412979).

Nesse viés, consoante se observa no ID. 146674388, a parcela referente ao IPTU do ano de 2021 concernente ao mês de setembro teve o vencimento aprazado para o dia 17. Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu no dia 16 do aludido mês, não é de responsabilidade do Embargante o adimplemento desta prestação.

Conclui-se, pois, que compete ao Embargante o pagamento do IPTU referente ao ano de 2019, de 2020 e, de modo proporcional (8/12 avos), de 2021.

Feitas essas considerações,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, sano a omissão apontada tão somente para fixar o mês de Agosto/2021 como marco final para a cobrança do IPTU pela parte Embargada.

Mantenho inalterado o resultado do julgamento do recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023